Tribunal: STJ
Processo: 5000659-86.2022.4.02.5002
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2159594 - RJ(2024/0274343-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: MAGNA CRISTINA RODRIGUES BIAZATTI
ADVOGADO
: HIGOR REAL DA SILVA - ES016251
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GERSON DE CARVALHO FRAGOZO - RJ106445
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESSARCIMENTO POR
ATRASOS E VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO VINCULADA A CONTRATO DE
FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL,
COISA
JULGADA,
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do TRF da 2a Região que manteve a
extinção do feito, sem resolução de mérito, por coisa julgada, sendo o recurso
conhecido em parte e desprovido.
2. A controvérsia diz respeito à ação de procedimento comum para indenização
por atrasos e vícios de construção com pedidos de revisão contratual e restituições;
o valor da causa foi fixado em R$ 100.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou extinto o processo sem resolução
do mérito por coisa julgada e fixou honorários em 10% sobre o valor da causa,
com suspensão da exigibilidade por gratuidade.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negou provimento à
apelação e majorou os honorários em 1%, com suspensão em razão da gratuidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação aos arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, III, IV e V, do CPC, e
ao
IX, da CF; (ii) saber se a extinção por coisa julgada e o impedimento à
art. 93,
repropositura violaram os arts. 485, V, e 486, § 1o, do CPC; (iii) saber se houve
omissão quanto à responsabilidade civil e à repetição de demanda sem tríplice
identidade à luz dos arts. 186, 187 e 927 do CC e 337, VII, §§ 1o e 4o, do CPC; e
(iv) saber se há dissídio jurisprudencial apto a ensejar conhecimento pela alínea c
do
III, da CF.
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação dos arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, III, IV e V,
Documento eletrônico VDA56111325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 7090036b-712e-4248-a8ea-f96909328f7b

do CPC; não se conhece da alegação fundada no
IX, da CF por
art. 93,
inviabilidade em recurso especial.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à pretensão de afastar a conclusão sobre a
identidade das demandas e reconhecer causas de pedir novas; não há
prequestionamento específico do
§ 1o, do CPC.
art. 486,
8. Ausente prequestionamento dos arts. 186, 187 e 927 do CC e do
VII,
art. 337,
§§ 1o e 4o, do CPC, pois não houve exame do mérito indenizatório na origem.
9. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por falta de cotejo analítico e de
similitude fática entre os casos confrontados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
acórdão enfrenta a questão central e explicita a identidade das demandas; é
inviável, em recurso especial, o exame direto do
IX, da CF. 2. Incide a
art. 93,
Súmula n. 7 do STJ para afastar a conclusão sobre a tríplice identidade e
reconhecer fatos novos, por exigir reexame do conjunto fático; inexiste
prequestionamento do
§ 1o, do CPC. 3. Ausente prequestionamento dos
art. 486,
arts. 186, 187 e 927 do CC e do
VII, §§ 1o e 4o, do CPC quando a Corte
art. 337,
local não adentra o mérito reparatório. 4. Dissídio jurisprudencial não comprovado
por ausência de cotejo analítico e de similitude fática.”
CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, III, IV e V, 485, V,
Dispositivos relevantes citados:
486,
e § 1o, 85, § 11 e 98, § 3o; CC, arts. 186, 187 e 927; CF, arts. 105, III, e
caput
93, IX.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 7090036b-712e-4248-a8ea-f96909328f7b

RECURSO ESPECIAL No 2159594 - RJ(2024/0274343-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: MAGNA CRISTINA RODRIGUES BIAZATTI
ADVOGADO
: HIGOR REAL DA SILVA - ES016251
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GERSON DE CARVALHO FRAGOZO - RJ106445
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESSARCIMENTO POR
ATRASOS E VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO VINCULADA A CONTRATO DE
FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL,
COISA
JULGADA,
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do TRF da 2a Região que manteve a
extinção do feito, sem resolução de mérito, por coisa julgada, sendo o recurso
conhecido em parte e desprovido.
2. A controvérsia diz respeito à ação de procedimento comum para indenização
por atrasos e vícios de construção com pedidos de revisão contratual e restituições;
o valor da causa foi fixado em R$ 100.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou extinto o processo sem resolução
do mérito por coisa julgada e fixou honorários em 10% sobre o valor da causa,
com suspensão da exigibilidade por gratuidade.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negou provimento à
apelação e majorou os honorários em 1%, com suspensão em razão da gratuidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação aos arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, III, IV e V, do CPC, e
ao
IX, da CF; (ii) saber se a extinção por coisa julgada e o impedimento à
art. 93,
repropositura violaram os arts. 485, V, e 486, § 1o, do CPC; (iii) saber se houve
omissão quanto à responsabilidade civil e à repetição de demanda sem tríplice
identidade à luz dos arts. 186, 187 e 927 do CC e 337, VII, §§ 1o e 4o, do CPC; e
(iv) saber se há dissídio jurisprudencial apto a ensejar conhecimento pela alínea c
do
III, da CF.
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação dos arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, III, IV e V,
Documento eletrônico VDA54958646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:49
Código de Controle do Documento: c7936453-942c-4c03-8183-047a0d041c7f

do CPC; não se conhece da alegação fundada no
IX, da CF por
art. 93,
inviabilidade em recurso especial.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à pretensão de afastar a conclusão sobre a
identidade das demandas e reconhecer causas de pedir novas; não há
prequestionamento específico do
§ 1o, do CPC.
art. 486,
8. Ausente prequestionamento dos arts. 186, 187 e 927 do CC e do
VII,
art. 337,
§§ 1o e 4o, do CPC, pois não houve exame do mérito indenizatório na origem.
9. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por falta de cotejo analítico e de
similitude fática entre os casos confrontados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
acórdão enfrenta a questão central e explicita a identidade das demandas; é
inviável, em recurso especial, o exame direto do
IX, da CF. 2. Incide a
art. 93,
Súmula n. 7 do STJ para afastar a conclusão sobre a tríplice identidade e
reconhecer fatos novos, por exigir reexame do conjunto fático; inexiste
prequestionamento do
§ 1o, do CPC. 3. Ausente prequestionamento dos
art. 486,
arts. 186, 187 e 927 do CC e do
VII, §§ 1o e 4o, do CPC quando a Corte
art. 337,
local não adentra o mérito reparatório. 4. Dissídio jurisprudencial não comprovado
por ausência de cotejo analítico e de similitude fática.”
CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, III, IV e V, 485, V,
Dispositivos relevantes citados:
486,
e § 1o, 85, § 11 e 98, § 3o; CC, arts. 186, 187 e 927; CF, arts. 105, III, e
caput
93, IX.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por MAGNA CRISTINA
RODRIGUES BIAZATTI, com fundamento no
III, e , da Constituição
art. 105,
a c
Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2a Região em apelação
cível nos autos de ação de procedimento comum de ressarcimento por atrasos e
vícios de construção vinculada a contrato de financiamento imobiliário.
O julgado foi assim ementado (fls. 834-835):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CEF. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. RESSARCIMENTO POR ATRASOS OU
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO ,SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. ILEGTIMIDADE PASSIVA. AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO.
IDENTIDADE
DE
DEMANDAS
VERIFICADA.
COISA
JULGADA.
CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
- A Il. Magistrada de 1o grau reconheceu a existência de coisa julgada, considerando
Documento eletrônico VDA54958646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:49
Código de Controle do Documento: c7936453-942c-4c03-8183-047a0d041c7f

a repetição do processo 5003486-12.2018.4.02.5002, apontado pelo relatório de
prevenção do sistema e-Proc, que transitou em julgado, a partir da decisão
terminativa, proferida nos autos do agravo de instumento 5011469-
62.2020.4.02.0000. Naquela oportunidade, foi reconhecida a ilegitimidade passiva
ad causam da CEF para responder por atraso de obras e vícios de construção, além
do pagamento de indenização pelos prejuízos daí decorrentes, questões que não se
confundiriam com o financiamento obtido junto à instituição financeira para a
compra de imóvel.
- Segundo a regra geral adotada pelo direito processual, para que se configure a
coisa julgada é necessário que as partes, a causa de pedir e o pedido da ação
proposta sejam iguais aos da ação em que já há decisão transitada em julgado. Na
espécie, segundo bem registrado pelo Juízo de primeiro grau, ambas as ações foram
propostas contra CEF, oriundas da mesma causa de pedir, contando com os mesmos
pedidos, embora a parte autora, na presente demanda, utilize-se de capítulos
distintos de sua inicial para fundamentar os mesmos requerimentos, o que não se
afigura suficiente à diferenciação dos feitos.
- Desarte, embora o pronunciamento judicial terminativo não obste a que a parte
proponha novamente a ação (art. 486, caput, do CPC), não se verifica, na hipótese, o
saneamento do vício anteriormente reconhecido por esta Corte Regional, ante a
manutenção da mesma parte ilegítima no polo passivo na presente demanda.
- Recurso da parte autora desprovido, com a majoração dos honorários advocatícios
em 1% (um por cento) do valor anteriormente fixado pelo Juízo a quo, conforme
prevê o
§11, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do
art. 85,
art. 98,
§ 3o, do mesmo Código, por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de
justiça.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, I e II, e 489, § 1o, III, IV e V, do Código de Processo Civil,
bem como 93, IX, da Constituição Federal, porquanto sustenta que houve negativa
de prestação jurisdicional, com omissões relevantes acerca da comparação entre
pedidos e causas de pedir, contradições e obscuridades quanto à identidade das
ações e à natureza continuativa da relação, além de ausência de motivação
suficiente e coerente, pois o acórdão não enfrentou argumentos capazes de infirmar
Documento eletrônico VDA54958646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:49
Código de Controle do Documento: c7936453-942c-4c03-8183-047a0d041c7f

a conclusão adotada, não indicou de forma precisa a tríplice identidade e limitou-
se à reprodução de fundamentos genéricos, incorrendo em nulidade por falta de
fundamentação.
b) 485, V, e 486, § 1o, do Código de Processo Civil, porquanto sustenta
que houve extinção do feito sem resolução de mérito por coisa julgada sem
delimitação suficiente dos elementos de identidade entre as demandas, bem como
indevido impedimento à repropositura da ação, ao não reconhecer o saneamento do
vício da demanda anteriormente extinta sem julgamento de mérito, apesar da
existência de causas de pedir distintas e de fatos supervenientes na nova ação.
c) 186, 187 e 927 do Código Civil e 337, VII, §§ 1o e 4o, do Código de
Processo Civil, porquanto sustenta que o acórdão, ao concluir pela repetição de
ação sem demonstrar a tríplice identidade de partes, pedido e causa de pedir
exigida para a configuração da coisa julgada, deixou de apreciar a responsabilidade
civil pelos danos alegados e, com isso, criou indevido salvo-conduto para a CEF
quanto a atos comissivos e omissivos imputados no empreendimento.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da orientação do Superior
Tribunal de Justiça ao não exigir a demonstração da tríplice identidade para
configurar coisa julgada e ao não reconhecer a possibilidade de repropositura de
ação após extinção sem julgamento de mérito, citando, como paradigmas,
(fls. 847-848, 972-975, 1.000-1.006), AgInt no
AREsp 1387569/MS
(fls. 849, 861-862, 931-932, 960, 1.030-1.031),
AREsp 965643/BA
(fls. 864, 933-935),
(fls. 934-937) e
REsp 1.148.581/RS
EREsp 160.850/SP
(fls. 1.001-1.004). Aponta também dissídio quanto à negativa
EREsp 1264894/PR
de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa, referindo AgInt no
(fl. 871) e AgInt no
(fl. 869).
AREsp 1406156/SP
REsp 1911324/MT
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão recorrido e
se determine o retorno dos autos à origem para instrução e julgamento do mérito;
Documento eletrônico VDA54958646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:49
Código de Controle do Documento: c7936453-942c-4c03-8183-047a0d041c7f

requer ainda o provimento do recurso para que se reforme a condenação em
honorários, com adequação da verba sucumbencial.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso não deve ser
conhecido por ausência de prequestionamento e deficiência de fundamentação,
invocando as Súmula n. 282, 284 e 356 do STF, bem como os óbices das Súmulas
n. 5 e 7 do STJ, porque pretende reexaminar provas e interpretar cláusulas
contratuais; no mérito, afirma que a CEF atuou como mero agente financeiro em
faixa de mercado do PMCMV, não aplicando precedentes de agente executor, e
requer o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do recurso (fls.
1.180-1.189).
O recurso especial foi admitido, por prudência, para apreciação das
alegadas violações dos arts. 489 e 1.022 do CPC, destacando a controvérsia quanto
à aplicação de tese de repercussão geral do STF (Tema n. 339) a recursos
especiais, e reconhecendo o prequestionamento e a existência de questão de direito
a ser submetida ao STJ (fl. 1.208).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de procedimento comum em que a
parte autora pleiteou indenização por danos materiais e morais decorrentes de
atraso na obra e vícios de construção, bem como revisão do contrato de
financiamento com restituição de taxa de
em dobro, recálculo do
construção/obra
saldo devedor com suspensão da correção monetária no período do atraso e
posterior devolução em dobro, além de lucros cessantes e exibição de documentos;
cujo valor da causa é de R$ 100.000,00. Na sentença, o Juízo de primeiro grau
Documento eletrônico VDA54958646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:49
Código de Controle do Documento: c7936453-942c-4c03-8183-047a0d041c7f

julgou extinto o processo sem resolução do mérito por coisa julgada, com
fundamento no
V, e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor
art. 485,
da causa, com suspensão da exigibilidade por gratuidade.
A Corte estadual manteve integralmente a sentença, negou provimento à
apelação, reconheceu a identidade entre as demandas e majorou os honorários em
1%, com suspensão, por gratuidade.
I - Arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, III, IV e V, do Código de Processo
Civil e 93, IX, da Constituição Federal
A recorrente sustenta negativa de prestação jurisdicional, afirmando que
o Tribunal de origem não teria demonstrado, “em extensão e profundidade”, a
tríplice identidade entre as ações, nem indicado de forma concreta o conteúdo do
processo paradigma (“evento, parágrafo, folhas”), além de não ter examinado a
tese de relação jurídica continuativa, os alegados atos comissivos da CEF como
causas de pedir novas e o suposto cerceamento de defesa.
Não procede a alegação.
No tocante à tríplice identidade, o acórdão recorrido enfrentou
expressamente a matéria, consignando que (fls. 831-832):

Segundo a regra geral adotada pelo direito processual, para que se configure a
coisa julgada é necessário que as partes, a causa de pedir e o pedido da ação
proposta sejam iguais aos da ação em que já há decisão transitada em julgado. Na
espécie, segundo bem registrado pelo Juízo de primeiro grau, ambas as ações foram
propostas contra CEF, oriundas da mesma causa de pedir, contando com os mesmos
pedidos, embora a parte autora, na presente demanda, utilize-se de capítulos
distintos de sua inicial para fundamentar os mesmos requerimentos.

O voto, ademais, transcreveu o elenco de pedidos formulados na
presente demanda e os pedidos do processo paradigma 5003486-
12.2018.4.02.5002 (fls. 831-832), além de indicar o agravo de instrumento que
reconheceu a ilegitimidade da CEF para vícios e atrasos de obra (fls. 830-832).
Documento eletrônico VDA54958646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:49
Código de Controle do Documento: c7936453-942c-4c03-8183-047a0d041c7f

Quanto à alegada ausência de indicação de “evento, parágrafo, folhas”
do processo anterior, o acórdão identificou o número do feito, o relatório de
prevenção do sistema e-Proc e a decisão terminativa no agravo de instrumento,
registrando que (fls. 830-832):

A Il. Magistrada de 1o grau reconheceu a existência de coisa julgada,
considerando a repetição do processo 5003486-12.2018.4.02.5002, apontado pelo
relatório de prevenção do sistema e-Proc, que transitou em julgado, a partir da
decisão terminativa, proferida nos autos do agravo de instrumento 5011469-
62.2020.4.02.0000.

A fundamentação é suficiente, não sendo exigível que o julgador rebata,
de forma pormenorizada, todos os argumentos expendidos, mas apenas aqueles
essenciais à solução da controvérsia.
No que se refere à tese de relação jurídica continuativa, o acórdão
consignou que, embora o pronunciamento terminativo não obste a repropositura da
ação (art. 486,
, do CPC), “não se verifica, na hipótese, o saneamento do
caput
vício anteriormente reconhecido por esta Corte Regional, ante a manutenção da
mesma parte ilegítima no polo passivo na presente demanda” (fl. 832). A solução
adotada, fundada na identidade das ações e na persistência do vício processual,
tornou desnecessária a análise específica sobre trato sucessivo.
Quanto aos alegados atos comissivos da CEF e à responsabilidade civil,
bem como ao cerceamento de defesa, o Tribunal não ingressou no mérito
reparatório porque manteve a extinção por coisa julgada (fls. 830-833).
Reconhecida a identidade das demandas e a subsistência do vício processual, resta
prejudicada a apreciação de matérias relacionadas ao mérito ou à dilação
probatória.
Verifica-se, assim, que o acórdão recorrido enfrentou de forma
suficiente a questão central controvertida, inexistindo omissão, obscuridade ou
Documento eletrônico VDA54958646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:49
Código de Controle do Documento: c7936453-942c-4c03-8183-047a0d041c7f

contradição apta a caracterizar violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC. A
irresignação revela mero inconformismo com a conclusão adotada, o que não
configura negativa de prestação jurisdicional. A tese, portanto, não merece
acolhimento.
Diversamente, quanto ao
IX, da Constituição Federal, o recurso
art. 93,
especial não comporta conhecimento, porquanto a competência desta Corte
restringe-se à uniformização da interpretação da legislação federal
infraconstitucional (art. 105, III, da CF), sendo inviável o exame direto de
dispositivo constitucional nesta via recursal.
Em conclusão, rejeita-se a alegada violação dos arts. 1.022 e 489 do
CPC e não se conhece do recurso quanto ao
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
II - Arts. 485, V, e 486, § 1o, do Código de Processo Civil
O acórdão recorrido extingue o feito por coisa julgada com fundamento
no
V, do Código de Processo Civil e afirma a identidade de partes, causa
art. 485,
de pedir e pedido, inclusive com cotejo mediante transcrição dos pedidos de ambas
as ações (fls. 831-832). Também assenta que, embora a repropositura seja
abstratamente possível, não se verifica o saneamento do vício anteriormente
reconhecido “ante a manutenção da mesma parte ilegítima no polo passivo” (fl.
832).
No caso, incide a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. O recurso
pretende afastar a conclusão do acórdão quanto à identidade das demandas e
sustenta a existência de causas de pedir novas, fatos supervenientes, relação
continuativa e atos comissivos atribuídos à CEF, o que exige cotejo concreto do
conteúdo das duas ações, com reavaliação das premissas fáticas que embasam a
afirmação de identidade e de ausência de diferenciação material entre os feitos,
providência vedada nesta instância.
Documento eletrônico VDA54958646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:49
Código de Controle do Documento: c7936453-942c-4c03-8183-047a0d041c7f

Além disso, o acórdão adota fundamento autônomo suficiente ao afirmar
inexistir saneamento do vício processual pela manutenção da mesma parte
ilegítima no polo passivo (fl. 832), o que, por si, sustenta a conclusão.
Quanto ao
§ 1o, do Código de Processo Civil, não há
art. 486,
enfrentamento específico no acórdão recorrido, inexistindo prequestionamento.
Diante disso, o recurso especial não comporta conhecimento neste item.
III - Arts. 186, 187 e 927 do Código Civil e 337, VII, §§ 1o e 4o, do
Código de Processo Civil
O acórdão recorrido limita-se a manter a extinção do feito sem resolução
do mérito por coisa julgada, sem ingressar no mérito reparatório e sem examinar
imputação de ilícitos, responsabilidade civil ou pretensão indenizatória, justamente
porque adota solução processual terminativa (fls. 830-833).
Nesse cenário, inexiste debate na origem acerca dos arts. 186, 187 e 927
do Código Civil, pois o Tribunal de origem não aprecia o mérito indenizatório.
Também inexiste enfrentamento específico dos arts. 337, VII, §§ 1o e 4o, do
Código de Processo Civil. Ausente prequestionamento, o recurso especial não
comporta conhecimento quanto a esse item.
Ainda que superado esse óbice, a pretensão de reconhecer causas de
pedir novas e afastar a conclusão de repetição de demanda exigiria reexame do
conjunto fático e do conteúdo das ações confrontadas, o que encontra vedação
nesta instância.
IV - Divergência jurisprudencial
A recorrente indica precedentes que reputa divergentes, mas não procede
ao indispensável cotejo analítico entre os fundamentos do acórdão recorrido e
aqueles adotados nos paradigmas, limitando-se, em grande medida, à transcrição
de ementas e excertos.
Documento eletrônico VDA54958646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:49
Código de Controle do Documento: c7936453-942c-4c03-8183-047a0d041c7f

Não há demonstração precisa da similitude fática entre os casos
confrontados, tampouco da divergência na interpretação da norma federal aplicada
à hipótese concreta.
Ausente a comprovação adequada do dissídio jurisprudencial, não se
conhece do recurso com fundamento na alínea
do inciso III do
da
c
art. 105
Constituição Federal.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa
.
extensão, nego-lhe provimento
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte recorrente, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de
gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54958646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:49
Código de Controle do Documento: c7936453-942c-4c03-8183-047a0d041c7f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.159.594 / RJ
Número Registro: 2024/0274343-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50006598620224025002
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MAGNA CRISTINA RODRIGUES BIAZATTI
ADVOGADO
: HIGOR REAL DA SILVA - ES016251
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: GERSON DE CARVALHO FRAGOZO - RJ106445
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:32:59
Código de Controle do Documento: bfdd06ea-ec5f-4390-9e02-38188190bcec